Tribunal: TCU
Processo: 005.950/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão realizados pela Caixa Econômica Federal após a vigência administrativa do respectivo concurso público, prorrogada por decisão judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão tratados neste processo e negar-lhes registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público que deu origem à admissão dos interessados; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. arquivar o presente processo.